Tribunal: CARF
Processo: 10508.720503/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720503/2015-32
ACÓRDÃO
9303-016.054 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 18/03/2010
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
Até o dia 28 de julho de 2010 é condição específica do regime especial
aduaneiro de drawback suspensão a industrialização e posterior
exportação da mercadoria anteriormente importada.
Tratando-se de condição para isenção, a vinculação física deve ser
demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo 179 do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720503/2015-32
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
3302-013.838, de 24 de outubro de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Exercício: 2010 REGIME DE DRAWBACK.
SUSPENSÃO.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
DOCUMENTAÇÃO E DILIGÊNCIA FISCAL.
A comprovação do cumprimento dos compromissos firmados junto à Secretaria
de Comércio Exterior - SECEX, no que tange aos aspectos fiscais do regime
aduaneiro especial, exige a apresentação da documentação necessária à sua
aferição, além da fiscalização in loco no estabelecimento do contribuinte, com
objetivo de aferir a vinculação física do produto sob guarida do benefício que é
utilizado em seu processo produtivo, do produto que será exportado,
devidamente cumprido o compromisso de exportação.
INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS DE DRAWBACK SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE
DOS TRIBUTOS SUSPENSOS. POSSIBILIDADE.
O cumprimento do princípio da vinculação física é requisito essencial para o
adimplemento do compromisso de exportação assumido no ato concessório do
regime drawback suspensão. A não comprovação de que parte dos insumos
importados, sob a égide do regime drawback suspensão, não foi aplicada na
produção do produto acabado exportado, caracteriza-se o inadimplemento
parcial do referido regime e a consequente exigibilidade dos tributos suspensos,
acrescidos dos consectários legais devidos.
PRAZO DE DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. SÚMULA CARF N. 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
COMPETÊNCIA. RECEITA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. REQUISITOS DO DRAWBACK
SUSPENSÃO. SÚMULA CARF N. 100.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720503/2015-32
3
reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Na origem o feito abrangeu Auto de Infração para a cobrança de Imposto de
Importação, contribuição ao PIS/COFINS - Importação e Contribuição AFRMM. acrescidos de multa
de ofício (75%) e juros de mora face à alegação fiscal de que o contribuinte descumpriu os
requisitos estabelecidos para fruição do regime aduaneiro especial de Drawback, na modalidade
Suspensão.
Após Impugnação, o lançamento foi integralmente mantido em primeira instância
administrativa.
Com a interposição do Recurso Voluntário, houve a conversão do feito em
diligência, onde se concluiu que a contribuinte, apesar de ter cumprido as quantidades e os prazos
pactuados no Drawback Suspensão, acabou por “desviar” grande parte das amêndoas importadas
com benefício fiscal para o mercado interno, uma vez que realiza a mistura das amêndoas de
cacau (nacional e importadas) em sua preparação.
De forma unânime a Turma a quo deste CARF deu parcial provimento ao Recurso
especial para “para reconhecer o cumprimento dos requisitos do regime de drawback suspensão,
nos termos exatos termos do resultado da Diligência Fiscal”.
Em face da referida decisão houve interposição de Recursos Especiais tanto pela
Fazenda Nacional, como pelo contribuinte.
Ao Recurso fazendário foi negado seguimento, assim como foi rejeitado o Agravo
interposto.
O Recurso do Contribuinte, admitido em Despacho, postula pelo reconhecimento
do cumprimento integral do regime de Drawback Suspensão ante a fungibilidade dos insumos
importados, requerente seja afastada a exigência de vinculação física, apresentando como
paradigma os acórdãos no 3201-009.804 e 3402-007.515.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
O Recurso Especial deve ser admitido nos termos do Despacho de Admissibilidade,
assinalando-se, quanto ao acórdão paradigma no 3201-009.804, que este versa acerca do mesmo
contribuinte, mesma operação e mesmo período (“paradigma autêntico”).
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720503/2015-32
4
Já o paradigma 3402-007.515, embora se refira a contribuinte e atividade distintos,
também tratou da aplicação do princípio da vinculação física das mercadorias importadas por
meio do regime de Drawback suspensão.
II.
Mérito
Inicialmente cumpre observar que o Acórdão Paradigma no 3201-009.804 foi
julgado por esta Turma Julgadora em 13/08/2024. Embora tal fato não obste o conhecimento do
Recurso Especial, há de se assinalar que, exatamente por se tratar de idêntica matéria e mesmo
contribuinte, deve ser ponderado nessa oportunidade.
Esta 3a Turma da CSRF, em Acórdão formalizado sob o no 9303-015.635, decidiu
“por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e,
no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento, no que se refere aos fatos
geradores ocorridos até 28/07/2010. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o
relator pelas conclusões, em função de aspectos probatórios.”
Entendo que por medida de segurança jurídica1, uma vez que se trata do mesmo
contribuinte, mesma infração imputada e período de apuração semelhante, a mesma decisão
deve ser aplicada à hipótese dos autos, que adoto como fundamento do presente voto:
No mérito, entendo assistir razão, em partes, à Recorrente.
Inicialmente, é fundamental destacar que o Princípio da Vinculação Física
constitui o alicerce do Regime Aduaneiro Especial de Drawback – modalidade
Suspensão, tendo o Decreto no 3.904, de 31 de agosto de 2001, ao abordar este
princípio, feito referência direta no artigo 3o, nos seguintes termos:
"Art. 3o - As mercadorias submetidas a despacho aduaneiro ao amparo do
regime de drawback deverão ser integralmente utilizadas no processo
produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das
mercadorias a serem exportadas."
De igual forma, o Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, antigo
Regulamento Aduaneiro, manteve a redação do artigo 3o do Decreto no 3.904/01
em seu artigo 341:
"Art. 341 - As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de
suspensão, deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou
na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a
serem exportadas."

1 Em agosto de 2024 a turma julgadora foi composta pelos Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro,
Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green e Regis Xavier Holanda. Nesta oportunidade, em 09/10/2024, a composição é alterada apenas pela
substituição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenberg Filho pelo Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720503/2015-32
5
O Parecer Normativo/CST/no 12/79 reforça esta orientação ao estabelecer que,
no caso de Drawback, a vinculação é de natureza física, exigindo que o bem
importado seja obrigatoriamente exportado ou que as matérias-primas e
produtos
intermediários
importados
sejam
totalmente
utilizados
na
industrialização dos bens destinados à exportação.
Com base nos dispositivos acima mencionados, e entendendo que a vinculação
física entre o produto importado e exportado é um requisito essencial para que o
contribuinte usufrua dos benefícios do regime de Drawback - Suspensão, rejeito
os argumentos da Recorrida de que a exportação das mercadorias produzidas
com a utilização dos insumos importados seria suficiente, independentemente da
observância do princípio da vinculação física.
Entretanto, no que tange à possibilidade de que os produtos importados, sujeitos
ao benefício fiscal, possam ser substituídos por outros produtos nacionais da
mesma espécie, qualidade e quantidade, adquiridos no mercado interno sem
suspensão do pagamento dos tributos incidentes, cumpre recordar que o termo
"da mesma espécie, qualidade e quantidade" se aplica a produtos fungíveis,
conforme preceitua o artigo 85 do Código Civil:
"São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma
espécie, qualidade e quantidade."
Tal dispositivo estabelece que bens que apresentem as mesmas características de
espécie, qualidade e quantidade podem ser substituídos por outros.
Com efeito, com a inovação legislativa advinda da nova redação do art. 17 da Lei
n.o 11.774/2008, dada pelo art. 32 da Lei n.o 12.350/2010, a observância do
princípio da vinculação física para a fruição da modalidade de drawback-
suspensão passou a considerar a particularidade do produto importado,
conferindo maior segurança jurídica e equidade aos sujeitos passivos.
Assim, o princípio da vinculação física foi afastado quando o beneficiário do
regime suspensivo foi autorizado a importar insumos do exterior, vendê-los no
mercado interno e, posteriormente, adquirir outros, também no mercado interno,
nacionais ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade para
empregá-los no processo de industrialização dos produtos a serem exportados.
Diante disso, considerando que a Recorrida mantinha sistema de controle de
estoque que possibilitava à fiscalização verificar e apurar a aplicação das
amêndoas importadas na produção dos produtos exportados, e que a diligência
realizada afirmou ter ela utilizado um teor de mistura médio de 15,20% para
manufaturar, entendo que o presente caso deve ser resolvido aplicando-se tal
percentual no que se refere aos fatos geradores ocorridos até 28/07/2010.
A partir desta data deve-se aplicar o disposto no art. 5o-A, § 6o, da Portaria
Conjunta RFB/Secex 467/2010, que atribuiu ao referido preceito normativo
eficácia retroativa, isto é, a partir de 28 de julho de 2010, data da publicação da
Medida Provisória 497/2010.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10508.720503/2015-32
6
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, no que se refere aos fatos
geradores ocorridos até 28/07/2010.
Na hipótese dos autos, os fatos geradores questionados são todos anteriores à data
de 28/07/2010, razão pela qual não há qualquer período a ser acolhido (provimento parcial).
No que se refere ao voto acompanhado pelas conclusões por esta Relatora no
referido acórdão no 9303-015.635, consigno aqui, apenas a título de ressalva quanto ao meu
entendimento pessoal, mas sem acrescer ao fundamento do julgado, que entendo que o princípio
da fungibilidade deve ser aplicado de forma retroativa à alteração da redação do artigo 17 da Lei
11.774, de 2008, pelos mesmos fundamentos utilizados pelo Acórdão Paradigma no 3201-009.804.
Todavia, repiso, tal fundamento não se agrega ao presente voto, que deve se remeter
exclusivamente aos fundamentos transcritos anteriormente.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 2803
DF CARF MF
Original